Tribunal: TJDFT
Processo: 0733298-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733298-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TIAGO TAVARES PICANCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER S.A, BANCO DO BRASIL SA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO TIAGO TAVARES PICANÇO interpõe o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A. BRB, BANCO DO BRASIL S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO INTER S.A. concedeu novo prazo para a emenda à inicial. Na origem, o agravante ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento, alegando, em síntese, que os diversos contratos de empréstimos, cartão de crédito e cheque especial estão consumindo quase a totalidade de sua renda, e comprometendo o seu mínimo existencial. Requereu a tutela de urgência para que os descontos em sua conta corrente sejam limitados a 30% de sua renda líquida, para garantir a sua subsistência. Foi preferida a decisão (ID 204693967) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor e determinou a emenda a inicial, para: adequação dos pedidos à ação de repactuação de dívida, trazendo aos autos elementos que afastem as exceções previstas no art. 104-A, § 1o c/c art. 54-A, § 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC; fazer prova da destinação dos mútuos; apresentação de cálculo e método para a indicação do mínimo existencial; apresentação do plano de pagamento com índice de correção; elaboração de planilha com valor da parcela e do valor amortizado, em relação à cada contrato, bem como à exclusão dos débitos relativos a operações consignadas. O autor apresentou emenda à inicial (ID 205168138), informando que os empréstimos contraídos foram realizados para pagamento de dívidas pré-existentes. Afirmou que sua renda líquida, sem os descontos dos empréstimos consignados, é de R$ 5.672,08, e que deve ser descontada a quantia de R$ 1.701,62 para pagamento das dívidas (com indicação dos valores para pagamento de cada contrato), restando a quantia de R$ 3.970,46, para suprimento do mínimo existencial, para atender suas necessidades médicas, a prestação da casa própria, luz, internet, água e alimentação. Indicou que o valor total da dívida é de R$ 237.400,18, a ser pago em 60 prestações de R$ 1.701,62, o que totaliza R$ 102.299,18. Em relação à gratuidade de Justiça, o autor interpôs o agravo de instrumento no 0730231-60.2024.8.07.0000, em que foi deferida a antecipação da tutela recursal para lhe deferir a gratuidade de justiça. Foi então proferida a decisão agravada (ID 205221166), nos seguintes termos: Relativamente ao agravo interposto em face da decisão que indeferiu a gratuidade, mantenho-a em seus termos. A petição apresentada não satisfaz a decisão de emenda. O plano de pagamento não contém índice de correção. Não foi apresentado cálculo dos valores amortizados contrato a contrato, tampouco foi feita manifestação sobre ou exclusão dos débitos oriundos de operações consignadas. Não foram apresentadas mínimas evidências que induzam as exceções previstas no art. 104-A, §1a c/c art. 54-A, §3o, ambos do CDC, ou da destinação conforme §2o. Atente-se especificamente aos termos do Decreto no 11.150, de 26 de julho de 2022, regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento. Em suas razões recursais, o agravante alega que apresentou os comprovantes das dívidas acumuladas, da sua renda mensal, de suas despesas, e o plano de pagamento para renegociação das dívidas. Argumenta que os empréstimos celebrados comprovam que está superendividado, o que possibilita a revisão dos contratos. Que a lei não exige a indicação de índices de correção ou memória de cálculo dos valores amortizados na fase inicial do processo, e que o plano pode ser apresentado, inclusive, durante a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Sustenta que deve prevalecer o Código de Defesa do Consumidor e não o Decreto 11.150/2022, o qual estipula o mínimo existencial em R$ 600,00, porque esta quantia é insuficiente para lhe garantir uma vida digna. Alega que ficou comprovada a probabilidade do direito, uma vez que os documentos comprovam seu superendividamento, que os valores descontados comprometem a sua subsistência. Afirma que o perigo de dano é iminente, porque a ausência de emenda acarretará a extinção do processo. Requereu a concessão da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada. O agravo de instrumento foi distribuído a esta Relatoria, em razão da prevenção com o agravo no 0730231-60.2024.8.07.0000. É o relatório. DECIDO O artigo 1.015 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que reitera os termos de decisão que determinou a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a reiterar determinação de apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia do autor/agravante, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, entendimento corroborado por este egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGADA FIDUCIÁRIA EM MORA OU CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO EXECUTIVA. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que determina tão somente o saneamento da inicial não encerra conteúdo decisório, se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente, tanto que o dispositivo que dispõe sobre as decisões passíveis de recorribilidade via agravo, porquanto inviável, não alcançara o pronunciamento que demanda saneamento da inicial. 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1626894, 07255995920228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1388126, 07049657620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397314, 07013391520218079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Destarte, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar despacho que reiterou os termos de decisão que determina a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não se aplica ao caso as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, considerando que não se trata de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada. Desse modo, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 14 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator